Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703766-85.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ROSA BRASIL FITNESS LTDA RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E CONTRATO ACESSÓRIO DE PUBLICIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO RECONVENCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. RENÚNCIA DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA. RÉ-RECONVINTE- LOCATÁRIA. ART. 373, II, CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Preliminar suscitada em contrarrazões: A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Compulsando os autos, constata-se a presença de documentos juntados aos autos os quais indicam que a parte recorrente, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, razão que mantém-se a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Dentro do princípio da distribuição da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo, conforme art. 373, incisos I e II, do CPC. No caso, a apelante apesar de alegar culpa exclusiva da apelada no atraso na finalização da obra, não juntou qualquer prova nesse sentido que fosse capaz de afastar a sua responsabilidade em arcar com o ônus de cumprir com os pagamentos devidos pela locação do imóvel em sua integralidade pelo período cobrado. Assim, em que pese os argumentos lançados pela recorrente, forçoso reconhecer que ela não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. 3. Dessa forma, estando a cobrança amparada por contrato locatício e contrato acessório de publicidade, e ante a ausência de pagamento de ambos, correta a condenação da ré na obrigação de adimplir com essas verbas, sem qualquer abatimento de parcelas. 4. Em relação as disposições contratuais, as suas alterações operadas por meio do Poder Judiciário se justificam apenas nas hipóteses em que as cláusulas convencionadas, principalmente em contratos de adesão, se mostram abusivas, causando elevado desequilíbrio entre as partes, o que não é o caso. 5. No caso, a ré/reconvinte anuiu com a cláusula contratual de renúncia à indenização de obras realizadas no imóvel, afastando o direito de retenção ou indenização após encerrado o negócio jurídico firmado. Assim, não demonstrada qualquer situação capaz de invalidar essa cláusula contratual ou demonstrar o alegado dolo, devem os termos contratuais permanecer da forma como ajustados pelas partes, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 182 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que o atraso da obra do estabelecimento se deu por culta exclusiva da recorrida, vez que surgiram problemas no quadro de energia. Diante do atraso na inauguração e da consequente falta de funcionamento, defende a perda do objeto do contrato acessório de publicidade. Aponta a má-fé contratual e pugna pela nulidade da cláusula de retenção das melhorias, ao argumento de ser extremamente onerosa à recorrente, tendo sido firmada em latente erro sobre os fatos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 182 e 884, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Contudo, essa afirmação encontra-se sem amparo de prova a comprovar que houve culpa exclusiva da apelada no atraso da obra da loja. Compulsando o e-mail que a parte apelante juntou em ID n.o 58239714 - Pág. 1, de 10/03/2022, não há como aferir que a responsabilidade é da apelada quanto o atraso na obra da lojista, em razão de problema no medidor de energia. Isso porque, o que se depreende do documento, é que o Senhor Vinicius Guimarães recebeu a informação da própria lojista de que havia um problema no medidor de energia, mas que não restou comprovado. (...) Outrossim, o documento de ID n.o 58239714 - Pág. 3 refuta a alegação de culpa exclusiva da apelada quanto a demora na finalização da obra por questão de infraestrutura, pois é possível constatar que em 11/02/2022, foi enviado e-mail à lojista com a descrição de várias pendências de arquitetura, elétrica, hidráulica, PPCI e ar-condicionado, a serem sanadas por ela, para a realização da vistoria final, não se resumindo o atraso da obra a questões relacionadas ao medidor de luz (ID 60498613 - Pág. 7). Em relação ao contrato acessório de cessão de espaço para publicidade, cujo objeto consistia na publicidade do tipo (GAL) TOTEM DE PISO, Qtd. promotor: 01, data de instalação: 01/12/2021 e data de desinstalação: 28/02/2022, tenho que este também deve ser adimplido pela apelante. Também não há provas quanto a alegada nulidade do contrato de publicidade e nem qualquer comprovação da perda do objeto. Na verdade, o que se verifica é que houve adesão da lojista/ré quanto a prestação de serviços de publicidade e que se não foi cumprido foi por sua própria culpa em não finalizar a obra no prazo estipulado, não podendo ser imputada a responsabilidade à autora/reconvinda (ID 60498613 - Pág. 9). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Demais disso, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28/2/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002